Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. IMPUTAÇÃO DE FATO GRAVE A MEMBRO DA FAMÍLIA ONDE A CRIANÇA SERÁ DEIXADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o direito à visita pelos avós aos netos (1.589, pár. único), a jurisprudência entende que, para questões afetas à alteração de guarda ou modificação de regime de visitas, devem ser decididas com extremo zelo, porquanto envolve o melhor interesse do menor, sendo indispensável a produção de prova pericial com elaboração de laudo psicossocial.

2. No caso, há relato de grave situação que colocaria em sério risco a integridade física e psicológica da pessoa vulnerável. Sendo impossível a formulação de juízo sobre a correção da sentença sem a elaboração do estudo psicossocial e até uma investigação social, cabível a anulação da decisão e a devolução processo à origem para melhor elucidação dos graves fatos informados, tudo para preservar o melhor interesse do incapaz.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.